Tribunal: TJSP
Processo: 1041692-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO SENSORIAL – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE AUTISMO – DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO -– ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – ROL DA ANS NÃO É TAXATIVO – LIMITAÇÕES DE SESSÕES

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO SENSORIAL – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE AUTISMO – DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO -– ENFERMIDADE CLASSIFICADA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – ROL DA ANS NÃO É TAXATIVO – LIMITAÇÕES DE SESSÕES QUE INVIABILIZA O TRATAMENTO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA RECONHECIDA – NÃO COMPETE À OPERADORA AVALIAR A PRESCRIÇÃO MÉDICA, POIS APENAS O PROFISSIONAL ESTÁ HABILITADO A ELEGER O MÉTODO DE TRATAMENTO MAIS ADEQUADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.